Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715246-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DUARTE GUIRRA IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, FELIPE SOARES MAIA KOURI AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Sem pedido liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator